Tribunal: TJES
Processo: 0006655-24.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006655-24.2021.8.08.0011

APTE:

RONALDO LIRIO MATAIN

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUADO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

No que tange ao pedido de redução do percentual de aumento aplicado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conclui-se que a alegação do apelante não merece prosperar, devendo prevalecer os fundamentos desfavoráveis apresentados pelo Magistrado.

3
.
A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
Juízo
da
E
xecução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _________/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006655-24.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO LIRIO MATAIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006655-24.2021.8.08.0011

APTE:

RONALDO LIRIO MATAIN

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
ARBITRADO ADEQUADO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

N
ão há que se falar em qualquer dúvida em relação a prática do delito que acarretasse em sua absolvição, subsumindo-se inteiramente a conduta perpetrada pelo apelante ao crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável a absolvição pretendida.

2
.

No que tange ao pedido de redução do percentual de aumento aplicado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conclui-se que a alegação do apelante não merece prosperar, devendo prevalecer os fundamentos desfavoráveis apresentados pelo Magistrado.

3
.
A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao
Juízo
da
E
xecução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 26 de julho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006655-24.2021.8.08.0011

APTE:

RONALDO LIRIO MATAIN

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONALDO LIRIO MATAIN

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a pena detraída de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Recurso interposto
às fls. 53/56
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e a gratuidade da justiça.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

I
D

4675966
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo.

Pois bem.

D
iferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
.

N
arra a denúncia que:

“
(...) Revela o inquérito policial junto que, no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 10h00niin, na Rua Caiçara, bairro Caiçara, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como "cocaína", "crack", "lança-perfume" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fi. 09 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 10.

...

No local, foram encontrados 26 (vinte e seis) buchas e 04 (quatro) porções de "maconha", 01 (um) pino e uma porção de "cocaína", uma porçào de "crack", um frasco contendo "lança-perfume", além da quantia de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais) em espécie e em notas trocadas, bem como duas balanças de precisão, 02 (dois) vidros de ácido bórico, um vidro de acetona, um vidro de éter, um vidro de cafeína e outro de lidocaína,assim como diversos sacos plásticos comumente utilizados no envasamento de entorpecentes.
(...)”

A defesa pleiteia a reforma da sentença
a
fim de que seja concedida ao réu a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Todavia, tal pleito é manifestamente improcedente, haja vista a reincidência do acusado. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO [...] PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DE LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE NO CASO. SÚMULA 630/STJ. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. [...]
6. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, fica afastada a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado
. [...]” (STJ, AgRg no HC n. 728.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (grifei)

Há de se destacar ainda que o acusado possui histórico infracional enquanto menor de idade
(quando adolescente, respondeu a procedimentos de apuração de ato infracional análogo a roubo, porte de arma, posse de arma, desobediência, posse de droga para uso pessoal, tráfico de drogas e associação para o tráfico e furto e, após completar a maioridade, pelo crime de roubo em fase de instrução, além da execução criminal 0007193-44.2017.8.08.0011, também pelo crime de roubo)
, o que também desautoriza a concessão da benesse, conforme entende a jurisprudência:

“
APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 278, CP. CONSUNÇÃO. ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Verificada a existências de desígnios autônomos entre o tráfico de drogas e a venda de substâncias nocivas à saúde e não sendo este meio para cometimento daquele, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
2. Ações penais em curso e registros de atos infracionais não podem ser utilizados para exasperação da pena-base a título de valoração negativa dos antecedentes, mas representam fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.3432006
. 3. Recursos parcial providos.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198992348, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022) (grifei)

Nessa senda, a
meu ver, tal alegação não merece prosperar, na medida em que
, verifica-se
que
os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

É certo que

para se alcançar a correta individualização da pena, o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico. Assim sendo, deve fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a pena-base (primeira fase), sobre a qual incidirão as atenuantes e as agravantes (segunda fase), e, após, as causas de diminuição e de aumento de pena (terceira fase).

No caso vertente, vislumbra-se que, formalmente, a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no artigo 68 do Código Penal, tendo o Magistrado
a quo
observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59 do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de Tráfico de Drogas, tendo o acusado incorrido em um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo, portanto, que se falar em sua absolvição.

Ademais, de acordo com entendimento consolidado por esse e. Tribunal de Justiça, não só os atos de mercância configuram o crime de tráfico de drogas, mas também a prática pelo agente de qualquer dos verbos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, vez que se trata de delito de ação múltipla.

Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, também não lhe assiste razão, eis que
tal benesse
constitu
i
matéria afetada ao
Juízo
da
E
xecução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento,
por inteligência do art. 804 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º DO CP). DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.
5. Recurso a que se dá parcial provimento.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198771981, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022, grifei)

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)